Tribunal: STF
Processo: HC 91225
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM
   FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
   APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
   COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Alegação de ofensa ao
   princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar,
   subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão
   do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer
   nem constituir advogado.
2. O artigo 292 do Código de Processo
   Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando
   o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
   advogado.
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
   preceitua que "se o acusado, citado por edital, não comparecer,
   nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso
   do prazo prescricional".
4. A transposição de normas mais
   benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não
   se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi
   anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC
   n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu "não ser possível
   mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar
   o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar
   um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da
   especialidade".
Ordem denegada.